Tribunal: TJES
Processo: 5008709-97.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008709-97.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: JUDILENE BORGES SANTOS
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008709-97.2021.8.08.0035

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

APELADA: JUDILENE BORGES SANTOS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por DACASA FINANCEIRA S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL em face da sentença id 1919660, que determinou o cancelamento da distribuição e julgou extinto o processo, fundado no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por não ter a Apelante recolhido as custas processuais após ter sido indeferido o benefício da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (id 1919668), aduz a Apelante, em síntese, que a intimação da decisão que indeferiu o pedido da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais ocorreu em nome de advogado diverso do indicado na petição inicial para recebimento de todas as intimações. Por tal razão, pugna pela anulação da sentença impugnada.

Sem contrarrazões ante a ausência de triangularização da ação.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 11 de Março de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por DACASA FINANCEIRA S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL em face da sentença id 1919660, que determinou o cancelamento da distribuição e julgou extinto o processo, fundado no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por não ter a Apelante recolhido as custas processuais após ter sido indeferido o benefício da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (id 1919668), aduz a Apelante, em síntese, que a intimação da decisão que indeferiu o pedido da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais ocorreu em nome de advogado diverso do indicado na petição inicial para recebimento de todas as intimações. Por tal razão, pugna pela anulação da sentença impugnada.

Pois bem.

Da análise dos autos, penso assistir razão ao Apelante quanto à aventada nulidade da sentença.

O Código de Processo Civil preceitua, no § 5º, do art. 272, que “c
onstando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade
”.

Na petição inicial (id 1919650), a Apelante consignou pedido expresso de intimação exclusiva aos advogados Caio Hipólito Pereira, com inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil - Secção do Espírito Santo - sob o nº 26.652, e Tainá da Silva Moreira, com inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil - Secção do Espírito Santo - sob o nº. 13.547, nos seguintes termos:

“(...)

Requer, igualmente, para que surtam todos os efeitos jurídicos e legais, que as
intimações de estilo sejam remetidas à Rua Eugênio Netto, nº 488, Conj. 1203/04/05/06, Ed.
Praia Office, Praia do Canto, Vitória, ES, CEP: 29.055-270, e publicadas exclusivamente em
nome de CAIO HIPOLITO PEREIRA inscrito OAB/ES Nº 26.652 e TAINÁ DA SILVA
MOREIRA, inscrita na OAB/ES 13.547, sob pena de nulidade.

(...)”

Entretanto, conforme se infere do id 1919668 (fls. 05), a intimação da referida decisão ocorreu apenas em nome do advogado Luciano Gonçalves Olivieri, com inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil - Secção do Espírito Santo - sob o nº 11.703.

Em situações como a presente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que “é
nula a intimação em que não se observou pedido expresso de publicação em nome de advogado específico
” (AgInt no AREsp 1869213/RR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 10/12/2021).

Deste modo, resta evidente a nulidade da intimação da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas.

Ainda que assim não fosse, observa-se a existência de
error in
procedendo
quanto à própria determinação de recolhimento das custas processuais.

Isto porque a MMª. Juíza de Direito
a quo
, ao analisar o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado na petição inicial, indeferiu
incontinenti
o benefício sem oportunizar à parte autora a possibilidade de comprovar a hipossuficiência alegada.

Entretanto, o § 2º, do art. 99, do Código de Processo Civil, preceitua que “
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
” (grifei).

Assim, antes de indeferir o benefício postulado, deve o juiz intimar a parte, conferindo-lhe prazo para a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, sendo que a inobservância do contraditório macula o ato decisório de nulidade.

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui firme entendimento neste sentido, conforme ilustra o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 024189015290, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador (Substituto) Victor Queiroz Schneider, ao decidir que “
é nula a decisão que, antes de indeferir a gratuidade da justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça, como ocorreu no caso em apreço
”.

No mesmo sentido já se pronunciou a Colenda Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0000241-85.2019.8.08.0041, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. PROCEDIMENTO DO ART. 99, § 2º DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA. ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR EX OFFICIO ACOLHIDA.

1. A decisão recorrida deve ser anulada, uma vez que o magistrado não observou o rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC/2015, desconsiderando a norma cogente que consta da segunda parte do dispositivo e incorrendo, portanto, em error in procedendo.

2. O exercício do direito de recorrer não possui o condão de suprir os prejuízos decorrentes da inobservância do devido processo legal, fazendo jus a agravante à apreciação do pedido pelo juízo originário, após oportunizada a apresentação de novos documentos.

3. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Decisão anulada.
”

Assim, a sentença proferida deve ser anulada e a marcha processual deve ser adequada a fim de que seja observado o disposto no § 2º, do art. 99, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a sentença impugnada, devendo ser observado o d
isposto no o § 2º, do art. 99, do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008709-97.2021.8.08.0035

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

APELADA: JUDILENE BORGES SANTOS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS – REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA -
PROCEDIMENTO DO ART. 99, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE – RECURSO PROVIDO
.

1. Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade, nos termos do § 5º, do art. 272, Código de Processo Civil.

2.
É nula a decisão que, antes de indeferir a gratuidade da justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça, como ocorreu no caso em apreço, consoante disposto no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recursos de apelação em que é Apelante DACASA FINANCEIRA S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL e Apelada JUDILENE BORGES SANTOS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.